Tribunal: TJSP
Processo: 1008954-20.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUERIDA QUE INCORPOROU FACULDADE, ENCERROU A GRADUAÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E SE LIMITOU A OFERECER AOS ALUNOS REALOCAÇÃO EM CURSO DIVERSO (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) – ARTIGO 53 DA LEI 9.394/96 QUE, EMBORA OUTORGUE À UNIVERSIDADE O DIREITO DE ENCERRAR SEUS CURSOS, NÃO ELIDE SEU DEVER DE OFERECER UM PLEXO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR REQUERIDA QUE INCORPOROU FACULDADE, ENCERROU A GRADUAÇÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E SE LIMITOU A OFERECER AOS ALUNOS REALOCAÇÃO EM CURSO DIVERSO (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) – ARTIGO 53 DA LEI 9.394/96 QUE, EMBORA OUTORGUE À UNIVERSIDADE O DIREITO DE ENCERRAR SEUS CURSOS, NÃO ELIDE SEU DEVER DE OFERECER UM PLEXO DE ALTERNATIVAS QUE ELIDA OU MINORE O PREJUÍZO OCASIONADO AOS ESTUDANTES ATINGIDOS – ABUSO DE DIREITO RECONHECIDO (ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL) – QUEBRA DA EXPECTATIVA GERADA NOS CONSUMIDORES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – AUTOR QUE ESTAVA NO ÚLTIMO SEMESTRE DA GRADUAÇÃO QUANDO DO ENCERRAMENTO DE SEU CURSO – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.